Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. Os delitos foram praticados em 16-novembro-2015. As penas isoladas aplicadas são de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 6 (seis) anos e de 2 (dois) anos, isoladamente, levando em conta a menoridade relativa do sentenciado, à época dos fatos (artigo 109, incisos III e V, e artigo 115 do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 26-abril-2016, para todos os delitos. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso desprovido.